Tribunal: TJPA
Processo: 0820982-78.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820982-78.2018.8.14.0301

APELANTE: VITERRA BRASIL S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÕES INTERNAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Viterra Brasil S/A contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que denegou mandado de segurança preventivo, no qual se pleiteava que o Estado do Pará se abstivesse de exigir o ICMS sobre a prestação de serviço intermunicipal ou interestadual de transporte de mercadorias destinadas à exportação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prestação de serviços de transporte de mercadorias destinadas à exportação está abrangida pela imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, "a", da CF; (ii) estabelecer se há direito à isenção de ICMS sobre essas operações de transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 155, § 2º, X, "a", da CF prevê imunidade para operações que destinem mercadorias ao exterior, mas não inclui operações internas, como o transporte de mercadorias dentro do território nacional.

4.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 475 de Repercussão Geral (RE 754.917/RS), firmou o entendimento de que a imunidade tributária não abrange operações ou prestações anteriores à exportação, como o transporte de mercadorias destinado ao exterior.

5.

O transporte de mercadorias para exportação é uma operação interna, sujeita à incidência do ICMS, conforme jurisprudência consolidada do STF e também do Tribunal de Justiça do Pará em casos semelhantes.

6.

Não há violação aos arts. 1.022, I, e 489, § 1º, do CPC, pois a sentença de primeiro grau não deixou de considerar os argumentos da apelante de forma adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, "a", da CF não se aplica às operações internas anteriores à exportação, como o transporte de mercadorias destinado ao exterior, sobre as quais incide o ICMS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, X, "a"; CPC, arts. 1.022, I, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 754.917/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 05.08.2020; TJ/PA, AgInt nº 0804185-23.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, Pleno, j. 02.02.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 16 de outubro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Viterra Brasil S/A
, atual denominação societária de Glencore Importadora e Exportadora S/A, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar impetrado pela ora apelante em face de ato coator do Diretor de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará
,
denegou a segurança, na qual a impetrante pleiteava
que o Estado do Pará se abstivesse de exigir o ICMS
na prestação de serviço intermunicipal ou interestadual de transporte de mercadorias destinadas à exportação
.

Nas razões recursais (Num. 14168675 - Pág. 1/16), o patrono da empresa apelante narrou que o supramencionado
mandamus
tem por objeto afastar ato coator decorrente da inconstitucional e ilegal exigência do ICMS exigido da recorrente sobre a prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual oriundo de suas contratações, realizados dentro do Estado do Pará, de mercadorias destinadas à exportação.

Arguiu, em síntese, que a apelante possui direito a isenção do ICMS decorrente de suas operações de transporte de mercadorias destinadas à exportação.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo,
sendo concedida a ordem com a determinação que o Estado do Pará se abstenha de exigir o ICMS da apelante
na prestação de serviço intermunicipal ou interestadual de transporte de mercadorias destinadas à exportação;

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso
, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 14168682 - Pág. 1/12
).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 17290470 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, exarou parecer no caso dos autos, ratificando o entendimento no
Parquet
no primeiro Grau (Num. 18380821
- Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso interposto.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar impetrado por Viterra Brasil S/A, atual denominação societária de Glencore Importadora e Exportadora S/A, em face de ato coator do Diretor de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará
,
denegou a segurança, na qual a impetrante pleiteava
que o Estado do Pará se abstivesse de exigir o ICMS
na prestação de serviço intermunicipal ou interestadual de transporte de mercadorias destinadas à exportação
.

Ressalto, inicialmente, o que preceitua o art. 155, §2º, X, alínea “a”,

da Constituição Federal
, in verbis
:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

X - não incidirá:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003
)”

Da leitura do mencionado dispositivo legal, constata-se que o constituinte derivado, além de conferir a amplitude da imunidade quanto às mercadorias, também fez referência expressa, agora à serviços prestados a destinatários no exterior, o que não ocorria na redação primitiva de tal dispositivo.

Entretanto, o colendo Supremo Tribunal Federal firmou a Tese de Repercussão Geral relativa ao Tema 475

(RE 754.917-RG/RS) no sentido de que
“
a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”.

O referido julgado esclareceu que a imunidade prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal, não abrange toda cadeia produtiva, e que há incidência de ICMS sobre as operações e prestações no mercado interno. Senão vejamos,
in verbis:

“Recurso Extraordinário.
Repercussão geral. Direito Tributário. Imunidade. Operações de exportação. Artigo 155, § 2º, X, a, CF. ICMS. Operações e prestações no mercado interno. Não abrangência. Possibilidade de cobrança do ICMS
. Manutenção e aproveitamento dos créditos.
1. A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo. 2. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição se ocupa, a contrário sensu, das operações internas, pressupondo a incidência e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. 3. Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos.
4. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 5.
Tese do Tema nº 475 da Gestão por Temas da Repercussão Geral: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação
” (STF - RE 754917/RS – Tribunal Pleno – Rel. Min. Dias Toffoli – DJ 06/10/2020”

Outrossim,
resta evidente que o transporte de mercadorias destinadas à exportação é operação interna, que se realiza dentro do território nacional, isto é, não se trata de prestações de serviços destinadas ao exterior, em virtude da jurisprudência do Pretório Excelso.

Ressalto, ainda, que a referida matéria foi discutida no Pleno deste Egrégio Tribunal, nos autos dos Agravos Internos em suspensão de liminar, processo nº 0804185-23.2019.8.14.0000, julgado no dia 02/02/2022, de relatoria da Presidência do Tribunal, em que, por força do referido TEMA 475 do STF, foi reconhecida a ausência de imunidade tributária nas operações

anteriores à exportação como é a de transporte de mercadorias destinadas ao exterior.

Transcrevo a ementa do mencionado julgado:

“AGRAVOS INTERNOS EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO CONTRA O PODER PÚBLICO. POSTERIOR EXTENSÃO DA DECISÃO SUSPENSIVA. EMPRESAS AGRAVANTES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELO ESTADO DO PARÁ EM FACE DE RECURSOS INTERPOSTOS POR PARTE DAS RECORRENTES. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA POR PARTE DAS AGRAVANTES. ACOLHIMENTO PARCIAL. ATENDIMENTO DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO DE DECISÕES. MANIFESTO INTERESSE PÚBLICO. RISCO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA ESTADUAL. MÍNIMO
JUÍZO DE DELIBAÇÃO SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. PLAUSIBILIDADE DA TESE DO ESTADO. ICMS SOBRE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. ART. 155, §2º, X, ALÍNEA A, DA CF/88. EC 42/2003. ELEVAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS AO PLANO CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE NÃO ABRANGE OPERAÇÕES ANTERIORES À EXPORTAÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STF. EXISTÊNCIA DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE ASSUNTO. RE 754.917-RG/RS (TEMA 475).
RECURSOS DE MINERAÇÃO BURITIRAMA, XINGUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, E GRANELES BRASIL NÃO CONHECIDOS. RECURSO DE HIDROVIAS DO BRASIL, TRANSPORTE BERTOLINI LTDA, COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA, JBS S.A, ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A., BUNGE ALIMENTOS S.A, AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, NAVPORT – NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDAEPP, MFB MAFRIG FRIGORÍFICOS; E, MULTIGRAIN S.A DESPROVIDOS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO PREJUDICADO.

(...)

4. O STF tem considerado que a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal, excludente da incidência do ICMS às operações que destinem ao exterior produtos industrializados, não é aplicável às prestações de serviço de transporte interestadual. E esta é uma posição consolidada anteriormente e posteriormente à Emenda Constitucional 42/2003, e que culminou com a tese relativa ao tema 475, de repercussão geral, fixada no julgamento do RE 754.917-RG/RS, em data de 05.08.2020, que diz: “a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”. A manifestação do STF, em tema eminentemente constitucional, deve prevalecer sobre o entendimento do STJ. Plausibilidade da tese do Estado. 5. Verifica-se a existência de risco de grave lesão à economia pública do Estado do Pará, em razão do perigo de prejuízos milionários à arrecadação do ICMS incidente sobre operações de transporte. (...)
(Agravos internos em suspensão de liminar. Processo nº. 0804185-23.2019.8.14.0000, Relatora Presidente do TJPA,

Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 2/2/2022, publicado no DJE em 15/2/2022)”

Destarte, em decorrência dos motivos supramencionados, entendo que o pleito da apelante não merece guarida, visto que a mesma não
possui direito à isenção do ICMS decorrente de suas operações de transporte de mercadorias destinadas à exportação.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os recentes arestos deste Egrégio Tribunal:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS CUJA DESTINAÇÃO FINAL É A EXPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ARTIGO 155, § 2º, X, A, CRFB/88. ICMS. OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES NO MERCADO INTERNO. NÃO ABRANGÊNCIA DA ISENÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO ICMS. TEMA 475/STF – REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, RE 754917, em Repercussão Geral, sob o Tema nº 475, estabeleceu que a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CRFB/88 não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação. 2. Recurso conhecido e improvido.

(TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802910-80.2019.8.14.0051 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/02/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ICMS SOBRE SERVIÇOS DE TRANSPORTES QUE ANTECEDEM A EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 475 DO STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DESTA EGRÉGIA CORTE SEGUINDO A DIRETRIZ ADOTADA PELO STF. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE À AÇÃO.
1. A decisão recorrida manteve a sentença que anulou o auto de infração lavrado contra a empresa agravada, em razão do não pagamento do ICMS incidente no transporte de mercadorias que antecedem à exportação. 2. A matéria em análise – possibilidade de incidência de ICMS sobre serviços que antecedem a exportação – foi decidida pelo STF no julgamento do RE 754917 – Tema 475, com o entendimento de inaplicabilidade da imunidade tributária. 3. Consignando a prevalência do entendimento adotado pela Suprema Corte, o Tribunal Pleno deste E. Tribunal, em 02.02.2022, no julgamento dos agravos internos interpostos no Pedido de Providências nº 0804185-23.2019.8.14.0000 decidiu pela impossibilidade de imunidade tributária aos serviços de transportes que antecedem a exportação. 4. Diante da disposição constitucional atinente à matéria, art. 155, §2º, X, "a" da CF, bem como do entendimento do STF e deste E. Tribunal no sentido de afastar a imunidade tributária do ICMS dos serviços de transportes que antecedem a exportação, deve ser reformada a decisão.

5. Agravo Interno conhecido e provido, para julgar improcedente a ação.
Honorários fixado em R$ 1.000,00, diante do valor ínfimo atribuído à causa. (TJ/PA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0817720-57.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA IMPETRANTE. PREVALÊNCIA DO TEMA 475 DO STF. IMUNIDADE. NÃO ABRANGÊNCIA DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES NO MERCADO INTERNO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO TRIBUTO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA DEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERIGO DE DANO EM DESFAVOR DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão na qual o Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém deferiu liminar pleiteada em mandado de segurança, determinando ao ente federativo a abstenção de promover, em face da empresa impetrante, qualquer cobrança de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte rodoviário de mercadorias destinadas à exportação. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 754.917-RG/RS, fixou a Tese de Repercussão Geral relativa ao Tema 475, nos seguintes termos: "a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação". 3. No âmbito do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, existem recentes precedentes no sentido de que a não incidência do ICMS foi elevada ao status de matéria constitucional a partir da EC nº. 42/03, quando teria passado a figurar como imunidade tributária, devendo prevalecer, por consequência, a tese fixada pelo STF, em razão de sua competência para solucionar controvérsias constitucionais em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. 4. Diante da Tese relativa ao Tema 475 do STF e dos precedentes acima citados, verifica-se a ausência da probabilidade do direito alegado pela empresa recorrida, o que enseja a necessidade de reforma da decisão agravada, pela ausência de um dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. 5. Além disso, é possível vislumbrar o risco de grave lesão à economia pública estadual, em razão da possibilidade de redução considerável na arrecadação do ICMS, caso haja multiplicidade de decisões judiciais que afastem a incidência de tal imposto no transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação. 6. Outrossim, há um perigo de irreversibilidade da liminar, em desfavor do Estado do Pará, pois, na hipótese de improcedência da demanda de origem, os valores devidos ao ente federativo podem estar acumulados ao longo do tempo, gerando um passivo significativo, com risco proporcional de inadimplência e de consequente dano ao erário. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

(TJ/PA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802777-55.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023)”

Por conseguinte
, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada
.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
07
de
outubro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/10/2024